Tribunal: TJES
Processo: 0000103-46.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-46.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON ARCENDINE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
materialidade
e
a
autoria
dos delitos imputados ao recorrente encontra
m
-se demonstrada
s

através do
Boletim Unificado nº
47622803
(fls. 0
3
/0
5
)
e da
prova oral produzida em sede policial
e
confirmada em juízo, sob o
crivo
do contraditório e da ampla defesa.

2.
A

tese
absolutória não convence,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada
por outras provas, como ocorre no caso
concreto.

3.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
103
-
46
.20
2
2
.8.08.00
31

APELANTE:
WEMERSON ARCENDINE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
t
rata-se
de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
interposta
por
WEMERSON ARCENDINE SOUZA
em face da
r. s
entença proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara
Única de Mantenópolis

(fls.
92/94
)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o réu
nas iras do art.
21 d
o Decreto-Lei nº 3.688/41 (
Lei de Contravenções Penais
)
e
do
art. 147 do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 07 (sete) dias de prisão simples.

A defesa
(fls. 97/99-verso)
requer
a
absolvição do apelante
em relação ao crime de ameaça,
na forma
do art. 386, III, do CPP
(não constituir o fato infração penal)
e quanto às vias de fato, nos termos do art. 386, VII, do CPP
(não existir prova suficiente para a condenação).

Contrarrazões
lançadas
pelo desprov
er
do recurso
(
fls. 113/118-verso
). Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido
(ID

8468758
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo apurado
nos autos,

Joana
e o denunciado viviam em união estável e possuem um filho em comum.
Consta que n
a noite anterior aos fatos,
Wemerson
chegou em casa embriagado,
criou
confus
ão
com a v
í
tima e seus filhos, imp
ossibilitando
todos de dormir.

No dia seguinte,
25/04/2022, por volta das 16h15min,
após
retornar mais uma vez do
bar com sinais
claros
de embriaguez,
Joana
tentou impedi
r o denunciado
de entrar na residência.

Nesse momento,

Wemerson
forçou a entrada e praticou vias de fato contra a v
í
tima, desferindo uma cabeçada em seu corpo e a empurrando, sendo impedido de continuar com as agressões diante da intervenção de um dos
f
ilh
o
s de Joana.

Consta que
ao perceber
a presença de
uma viatura da pol
í
cia militar próximo à sua residência,
a vítima
procurou ajuda,
momento em que o acusado foi
abordado, detido e colocado no compartimento da viatura.

C
on
soante o
depoimento da
ofendida,

esta já havia
sido agredida outras vezes
e um
a
das agressões

causou
-lhe
uma lesão
no
braço
com sutura de
42 (quarenta e dois) pontos,
motivo pelo qual manifestou o desejo
de
representar criminalmente contra o denunciado.

P
ois bem.

Em que pese os argumentos da defesa
e a negativa do réu
, a
materialidade
e autoria
dos delitos imputados ao recorrente encontra
m
-se demonstrada
s

através do
Boletim Unificado nº
47622803
(fls. 0
3
/0
5
)
e da
prova oral produzida em sede policial
e
confirmada em juízo, sob o
crivo
do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe
,
o crime de
ame
a
ça
é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica d
o

ofendid
o
,

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave.
Significar dizer, a prova do dolo é dispensável, bastando a finalidade de incutir o medo na vítima.

No caso, as declarações dos
Policia
is

Militares condutores do flagrante em sede policial revelaram que a guarnição
foi acionada pela
senhora Joana Farias de Vieira e
nquanto realizava
m
patrulhamento preventivo na
Av. Pr
esidente Vargas,
no
Centro
de
Mantenópolis; “(...
)
QUE a noticiante informou que
estava se
ndo agredida e ameaçada por seu amasio, W
emerson Arcedine Souza Lacerda
;
que
o suspeito ainda proferiu ameaças contra a v
í
tima na presença da guarnição e mesmo depois de ser colocado no compartimento de segurança da viatura;
QUE, segundo a v
ít
ima, o suspeito falou que pegaria uma faca e i
a
fazer
p
icadinho da v
í
tima, mas foi impedido de entrar na residência para pegar a faca;
que, e
ntretanto, desferiu uma cabeçada no peito da v
í
tima e somente cessou as
agressões qu
ando o filho mais velho da v
í
tima, de 17 anos, interveio para impedi-lo;
que o suspeito conseguiu pegar
um garfo e saiu amassando o garfo e provavelmente
se
arranhando;
que o
suspeito ainda disse que ia tirar a própria vida;
que
o suspeito faz uso de remédio controlado e ainda ingeriu bebida alcoólica,
f
icando
muito
agressivo;
que
o suspeito foi conduzido à Dele
gac
ia de Plantão no compartimento de segurança da viatura e, durante o tra
jeto, começou a chutar o cofre e ameaçar a vítima.
”

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

O
mesmo se dá quanto às
vias de fato
,
na medida em que,

“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Por todo exposto,
sem delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E

NEG
O O

PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)